Tribunal: STJ
Processo: 2097347-28.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77928 - SP(2025/0450228-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: PATRIA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: VICTORIA SALLES SOARES DE CAMARGO E CAMPOS -
SP501343
TATIANA DEL GIUDICE CAPPA CHIARADIA - SP220781
GREGORIO VIZOTTO CABALLERO - SP409112
LEONARDO FILIPE GONÇALVES PESTANA - SP525120
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE GUARARAPES
PROCURADORA
: JANAINA FERREIRA PICCIRILLI - SP331402
ADVOGADA
: CARLA DE NADAI SANCHES - SP314476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM RAZÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA N.
796 DO STF). MANUTENÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO.
INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA IMPUGNAÇÃO DO
RESPECTIVO ACÓRDÃO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe mandado de segurança contra decisão que nega
seguimento a recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem,
quando o acórdão recorrido coincide com teses definidas em recursos
repetitivos (arts. 1.030, inciso I, alínea , e 1.040, inciso I, do
.
b
CPC/2015)
2. A impetração de mandado de segurança para impugnar a decisão
de negativa de seguimento a recursos especial e extraordinário contraria e
fragiliza o sistema de precedentes e a eficácia de teses vinculantes.
3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
decidiu pelo não cabimento do mandado de segurança para atacar decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, mantida pelo órgão colegiado no
julgamento de agravo interno, em razão de o acórdão recorrido estar em
conformidade com tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.
(Tema n. 796 do STF).
796.376/SC
4. Recurso ordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55947288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 840005c9-5eff-4939-bb3a-b597427d978b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 840005c9-5eff-4939-bb3a-b597427d978b

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77928 - SP(2025/0450228-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: PATRIA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: VICTORIA SALLES SOARES DE CAMARGO E CAMPOS -
SP501343
TATIANA DEL GIUDICE CAPPA CHIARADIA - SP220781
GREGORIO VIZOTTO CABALLERO - SP409112
LEONARDO FILIPE GONÇALVES PESTANA - SP525120
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE GUARARAPES
PROCURADORA
: JANAINA FERREIRA PICCIRILLI - SP331402
ADVOGADA
: CARLA DE NADAI SANCHES - SP314476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM RAZÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA N.
796 DO STF). MANUTENÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO.
INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA IMPUGNAÇÃO DO
RESPECTIVO ACÓRDÃO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe mandado de segurança contra decisão que nega
seguimento a recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem,
quando o acórdão recorrido coincide com teses definidas em recursos
repetitivos (arts. 1.030, inciso I, alínea , e 1.040, inciso I, do
.
b
CPC/2015)
2. A impetração de mandado de segurança para impugnar a decisão
de negativa de seguimento a recursos especial e extraordinário contraria e
fragiliza o sistema de precedentes e a eficácia de teses vinculantes.
3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
decidiu pelo não cabimento do mandado de segurança para atacar decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, mantida pelo órgão colegiado no
julgamento de agravo interno, em razão de o acórdão recorrido estar em
conformidade com tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.
(Tema n. 796 do STF).
796.376/SC
4. Recurso ordinário não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário interposto por PÁTRIA AGROPECUÁRIA
LTDA., com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso II,
b
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
que denegou o Mandado de Segurança n. 2097347-28.2025.8.26.0000, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55629391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 3dac6353-9bbb-4e42-9b95-0ee52702e034

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
ATO
IMPUGNADO
–
COMPETÊNCIA - Impetração contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Ato apontado como coator que
ocorreu no exercício de atividade jurisdicional delegada pelo Tribunal
-
ad quem
Ausência de pressuposto processual -
IV, do CPC - Precedentes.
Art. 485,
MANDADO DE SEGURANÇA - Acórdão que negou provimento ao
agravo interno interposto contra decisão que, nos termos do
inc. I,
, do
art. 1.030,
b
CPC, negou seguimento a recurso extraordinário - Ainda que admitida a
competência deste Colegiado para apreciação do
, é certo que não restou
mandamus
configurada qualquer ofensa a direito líquido e certo - Inexistência de teratologia,
ilegalidade ou abuso de direito no acórdão combatido, que se mostra devidamente
fundamentado - Impossibilidade de utilização do mandado de segurança como
sucedâneo recursal - Acórdão irrecorrível - Precedentes das Cortes Superiores.
ORDEM DENEGADA.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente pretende a concessão da segurança para que seja admitido
recurso extraordinário interposto no Mandado de Segurança n. 1004686-
77.2022.8.26.0218, por considerar ilegal a decisão que lhe negou seguimento, no âmbito
do Tribunal de Justiça, uma vez que o Tema n. 796 do STF não teria correlação com a
matéria nele discutida. Alega, em síntese (fls. 1252-1269):

O mandado de segurança contra ato de Tribunal Estadual deve ser julgado
pelo próprio Tribunal de origem, conforme orientação deste Superior Tribunal de
Justiça consignada na
o que demonstra e comprova a competência
Súmula 41/STJ,
do Tribunal
;
a quo
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(RITJSP) não se sobrepõe à Constituição Federal e à
que assegura
Lei 12.016/2009,
o direito de manejo da ação mandamental, haja visto que as hipóteses de vedação
não estão presentes no caso concreto, o que demonstra e comprova a devida eleição
da via processual mandamental;
O mandado de segurança deve ser impetrado contra a autoridade que
praticou o ato por delegação de competência, nos termos da
o que
Súmula 510/STF,
demonstra e comprova a viabilidade de manejo da ação mandamental;
O Supremo Tribunal Federal afastou a imunidade do ITBI no julgamento do
somente quando o valor excedente da integralização é usado para
Tema 796/STF
formar reserva de capital, o que demonstra e comprova que, no caso concreto, não
havendo reserva de capital, não se pode aplicar o Tema 796/STF;
Conforme análise dos fatos e documentos apreciados nos autos de origem,
constata-se que não houve formação de reserva de capital na operação que deu
origem ao caso concreto;
Identificação da distinção entre as particularidades deste caso (ausência de
formação de reserva de capital com o bem integralizado) e os fatos analisados pelo
Supremo Tribunal Federal no
(formação de reserva de capital como
Tema 796/STF
bem capitalizado), o que impede a aplicação do
no caso concreto,
Tema 796/STF
tornando o ato coator teratológico; e Usurpação de competência do Supremo
Documento eletrônico VDA55629391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 3dac6353-9bbb-4e42-9b95-0ee52702e034

Tribunal Federal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao aplicar
entendimento de repercussão geral a uma situação fática diferente daquela analisada
no Tema 796/STF.
Com essa análise, a conclusão do acórdão recorrido, com certeza, seria para
reconhecer a competência do Tribunal
e o cabimento do mandado de
a quo
segurança, para devida análise do mérito para procedência do pedido inicial com a
concessão da segurança pleiteada para que o Recurso Extraordinário interposto nos
autos do Mandado de Segurança 1004686-77.2022.8.26.0218 seja regularmente
admitido, processado e remetido ao Supremo Tribunal Federal para conhecimento,
julgamento e provimento.
Diante disso, o acórdão de fls.
integrado pelo aresto de fls.
1.198/1.208,
ora acórdão recorrido, ao perpetuar as omissões e chancelar a aplicação
18/22,
equivocada de precedente vinculante, deve ser integralmente reformado por este
Superior Tribunal de Justiça, para que seja concedida a segurança pleiteada para
assegurar o direito líquido e certo de que seu Recurso Extraordinário interposto nos
autos do Mandado de Segurança n. 1004686-77.2022.8.26.0218 seja regularmente
admitido, processado e remetido ao Supremo Tribunal Federal para conhecimento,
julgamento e provimento, mediante a cassação do ato coator combatido nos autos
principais com o reconhecendo a aplicação indevida do entendimento firmado no
ao caso concreto.
Tema 796/STF

Ao final da peça recursal, requer “a concessão da segurança a fim de cassar o
acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes que indevidamente manteve a
negativa de seguimento do Recurso Extraordinário interposto nos autos do Mandado de
Segurança n. 1004686-77.2022.8.26.0218, determinando-se a admissão e remessa do
Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do mérito” (fl.
1269).
Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE GUARARAPES (fls. 1275-
1279).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso (fls.
1328-1331).
É o relatório.
VOTO
PÁTRIA AGROPECUÁRIA LTDA. impetrou mandado de segurança contra
ato atribuído à Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, consistente na decisão que, com apoio no
do Código de Processo Civil -
art. 1.040
negou seguimento a recurso extraordinário em razão de o acórdão recorrido
CPC/2015,
estar em conformidade com tese definida pelo Supremo Tribunal Federal em precedente
qualificado (RE n.
Tema n. 796 do STF).
796.376/SC,
Documento eletrônico VDA55629391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 3dac6353-9bbb-4e42-9b95-0ee52702e034

Ao julgar o mandado de segurança, o Tribunal de Justiça julgou improcedente
o pedido autoral. Vejamos, desde logo e no que interessa, o que está consignado no voto
condutor do acórdão recorrido (fls. 1198-1208):

Esta impetração tem como postulação "assegurar o direito líquido e certo
[...] de que seu Recurso Extraordinário seja regularmente admitido, processado e
remetido ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para conhecimento, julgamento e
provimento, mediante a cassação do ato coator combatido com o reconhecendo a
aplicação indevida do entendimento firmado no
ao caso concreto.
Tema 796/STF
[...]
Como destaco no precedente supratranscrito, tal entendimento encontrava
amparo em julgados da própria corte superior. É certo, porém, que a jurisprudência
daquele tribunal vem sendo alterada. Transcreve-se trecho da decisão monocrática
que deu provimento ao recurso ordinário interposto contra acórdão deste Órgão
Especial, proferido nos autos do mandado de segurança n. 2333976-
85.2023.8.26.0000 [...] decidiu-se naquele feito pela competência deste Sodalício
para a análise do mérito da impetração. No mesmo sentido [...] adotando-se tal
posicionamento, há de se apreciar o ato apontado como coator, o qual, em momento
algum, ofende direito líquido e certo da impetrante.
[...]
O recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado com base
no
inc. I,
, do CPC, ante o
art. 1.030,
b
resultado do RE n.
- Tema 796
796.376/SC
(fls. 64).
Contra esta decisão foi manejado agravo interno, ao qual a Câmara
Especial de Presidentes negou provimento, destacando-se no acórdão que não se
avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao RE n.
sob a técnica
796.376/SC,
de casos seriais, haja vista a questão abordada referente ao alcance da imunidade
tributária do ITBI, prevista no
§ 2o, I, da Constituição, sobre imóveis
art. 156,
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens
excederem o limite do capital social a ser integralizado [...] Como se nota, o acórdão
da Turma Julgadora considerou que os valores dos imóveis excederam o limite do
capital social a ser integralizado, assim, não há como se proceder a modificação do
decidido, pois está em perfeita consonância com o entendimento firmado no
Divergir deste entendimento implicaria nova valorização do
Tema 796/STF.
conjunto probatório trazido aos autos, o que não se admite nesta fase recursal de
acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (fls.
).
55/58
Em data recentíssima, o STJ afirmou que somente "cabe mandado de
segurança contra ato judicial, quando presentes alternativamente, teratologia,
ilegalidade ou abuso de direito".
Certamente não é o que ocorre no presente feito, vez que o ato apontado
como coator está suficientemente fundamentado e não ostenta nenhum vício. À
evidência, busca o impetrante utilizar, indevidamente, o
como sucedâneo
mandamus
recursal.
As cortes superiores "firmaram entendimento no sentido de que o único
recurso cabível para impugnação de possíveis equívocos na aplicação do
-B
art. 543
ou 543-C do CPC, é o agravo interno, a ser julgado pela Corte de origem, não
havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual [...]
Documento eletrônico VDA55629391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 3dac6353-9bbb-4e42-9b95-0ee52702e034

Tal compreensão restou ratificada pelo
do
que dispõe que
art. 1.042
CPC/2015,
"cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando
fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou
em julgamento de recursos repetitivos".

Por ocasião do julgamento de dois embargos de declaração, nada foi acrescido
à fundamentação (fls. 1217-1218; 1242-1246).
Pois bem.
De início, deve-se registrar que, à luz do
do
e dos arts.
art. 540
CPC/1973
1.027 e 1.028 do
aplicam-se ao recurso ordinário as regras relativas ao
CPC/2015,
recurso de apelação; e, em atenção à ampla devolutividade do recurso ordinário, o
Superior Tribunal de Justiça pode apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo
impugnado, bem como questões de ordem pública, mesmo que não tenham sido
decididas no acórdão recorrido ou veiculadas nas razões recursais.
A respeito,
: AgInt nos EDcl no RMS n.
relator Ministro
vide
70.168/BA,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
RMS n.
20/3/2023,
4/4/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
63.004/DF,
18/8/2020,
de
RMS n.
relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado
24/8/2020;
11.771/SC,
em
DJ de
10/2/2004,
24/4/2006.
Feito o registro, importa observar que, após apontar julgado deste Tribunal
Superior a respeito da competência para o julgamento de mandado de segurança, o
Tribunal de Justiça procedeu ao julgamento colegiado e decidiu pelo não cabimento da
ação mandamental.
Assim, quanto à questão relacionada à competência para julgamento do
mandado de segurança, a parte recorrente não tem interesse recursal.
Considerado isso, destaca-se a orientação jurisprudencial deste Tribunal
Superior, no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra decisão
judicial só é cabível na hipótese de teratologia, por manifesta ilegalidade ou por abuso de
poder. A respeito, entre outros: RMS n.
relator Ministro Teodoro Silva
70.890/RJ,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
18/11/2025.
No caso específico dos autos, nota-se o não cabimento do mandado de
segurança, pois não há ilegalidade nem abuso de poder na decisão que, com apoio nos
arts. 1.030, inciso I, alínea , e 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil -
b
CPC/2015,
nega seguimento a recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, quando
acórdão recorrido coincide com teses definidas em recursos repetitivos.
De fato, por opção do legislador, para a hipótese de haver distinção entre as
questões discutidas no processo e aquelas apreciadas em recursos repetitivos, o Código
de Processo Civil assegurou à parte interessada:
Documento eletrônico VDA55629391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 3dac6353-9bbb-4e42-9b95-0ee52702e034

a) a possibilidade de apresentar requerimento de distinção e agravo interno, na
hipótese em que for indeferido, nos termos do
§§ 8o, 9o, 10 e 13, do
art. 1.037,
CPC/2015;
b) a faculdade de interpor agravo interno contra a decisão de negativa de
seguimento aos recursos especial e extraordinário, nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, §
2o, do
e
CPC/2015;
c) o cabimento de ação rescisória, por violação da norma jurídica, nos termos
do
§§ 5o e 6o, do
art. 966,
CPC/2015.
Nesse cenário, quando regularmente forem assegurados o direito de petição, o
acesso ao judiciário e o contraditório, não há logicidade em permitir a impetração de
mandado de segurança contra a decisão de negativa de seguimento aos recursos
excepcionais, ao pretexto de que o erro de sua fundamentação resultaria em teratologia,
pois a admissão de um novo meio processual de impugnação dessa espécie de decisão é
contrária ao sistema de precedentes qualificados instituído pelo legislador e oportuniza o
enfraquecimento da eficácia de teses vinculantes definidas pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça.
Aliás, como reforço de fundamento, guardadas as peculiaridades de cada
situação, convém citar o entendimento de que “a negativa de seguimento do recurso
especial, pelo Tribunal de origem, sob a compreensão de que o aresto recorrido está em
harmonia com tese de repercussão geral firmada pelo STF não importa em error in
” (AgInt nos EDcl no RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
procedendo
73.457/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
18/11/2024,
22/11/2024)
Por fim, convém mencionar o fato de a Primeira Turma deste Tribunal
Superior, no julgamento do AgInt no RMS n.
sob a relatoria do em. Ministro
53.790/RJ,
Gurgel de Faria, ter decidido pelo cabimento do mandado de segurança, na hipótese de
haver erro na fundamentação da decisão de negativa de seguimento a recurso especial,
confirmada em sede de agravo interno pelo órgão colegiado, uma vez que não há
previsão de recurso para sua impugnação.
Entretanto, salvo melhor juízo dos eminentes pares, a fundamentação adotada
pela Primeira Turma não deve prevalecer, pois a impetração de mandado de segurança
para impugnar a decisão de negativa de seguimento a recursos especial e extraordinário
contraria e fragiliza o sistema de precedentes e a eficácia de teses vinculantes.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55629391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 3dac6353-9bbb-4e42-9b95-0ee52702e034

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 77.928 / SP
Número Registro: 2025/0450228-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046867720228260218 20973472820258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PATRIA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA DEL GIUDICE CAPPA CHIARADIA - SP220781
VICTORIA SALLES SOARES DE CAMARGO E CAMPOS -
SP501343
GREGORIO VIZOTTO CABALLERO - SP409112
LEONARDO FILIPE GONÇALVES PESTANA - SP525120
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE GUARARAPES
PROCURADOR : CARLA DE NADAI SANCHES - SP314476
PROCURADOR
JANAINA FERREIRA PICCIRILLI - SP331402
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:03
Código de Controle do Documento: 6854cb13-c23a-4ac7-b126-9be687b408dd

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:03
Código de Controle do Documento: 6854cb13-c23a-4ac7-b126-9be687b408dd